Tribunal: TJES
Processo: 5016479-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016479-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA SCHWANZ
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016479-97.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROBERTA SCHWANZ

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Roberta Schwanz em face de NU Pagamentos S.A., por meio da qual a recorrente alega ter suportado danos decorrentes da suposta falha na prestação de prestação de serviços de bancários, os quais justificariam a condenação da recorrida à restituição dos valores perdidos em razão do chamado “golpe do pix”, bem como a condenação por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de devolução dos valores impugnados e improcedente o pleito de danos morais, ao consignar que não havia, no conjunto probatório, elementos suficientes para caracterizar o ilícito indenizável alegado pela recorrente.

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
. Explico:

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira demandada, que deixou de atuar com a diligência exigida na hipótese, em desatenção ao dever de segurança que rege a atividade bancária.

Não obstante, rejeitou o pedido de compensação por danos morais, sob o fundamento de que “[...]
apesar de a Requerida ser responsável pela fraude ocorrida, também é vítima dessa fraude
[...]” – ID 12197346.

Contudo, divirjo desse entendimento, porquanto a instituição financeira não pode ser considerada vítima do golpe, mas sim agente que falhou no cumprimento do seu dever de segurança, uma vez que detém o controle dos meios tecnológicos e tem plenas condições de identificar e impedir movimentações atípicas em relação ao perfil de consumo do correntista.

No caso concreto a ofensa aos direitos da personalidade envolveu a frustração do patrimônio do consumidor e a angústia decorrente da perda temporária do controle sobre seus recursos próprios, situações que afetam sua esfera íntima e psicológica.

Nesse sentido, merece reforma a sentença guerreada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra, condenando-se a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)